Tribunal: TJDFT
Processo: 0729068-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729068-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSME DA SILVA OLIVEIRA, DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os advogados BRUNO DE SOUZA FREITAS e NAYARA FIRMES CAIXETA peticionam no ID no 21350676 comunicando que a ordem habeas corpus foi concedida pelo STJ no HC 613.734/DF, revogando-se a prisão preventiva dos pacientes. Assim, pedem a expedição de alvará soltura em favor dos pacientes. Ocorre que este TJDFT não recebeu comunicação oficial do STJ informando sobre a concessão da ordem. Assim, não há maiores informações de como a ordem tem que ser cumprida, sobretudo porque, na cópia da decisão juntada pelo advogado no ID no 21350678, não há determinação expressa para a expedição de alvará de soltura por esta 2a Turma Criminal do E. TJDFT. Entendo que a decisão deve ser cumprida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a prisão preventiva. Todavia, caso a comunicação oficial do STJ seja direcionada ao presente HC (0729068-84.2020.8.07.0000), que já esatava arquivado, determinarei, de pronto, a expedição do alvará de soltura. Assim, por ora, aguarde-se a comunicação oficial do Superior Tribunal de Justiça sobre a decisão que foi proferida no HC 613.734/DF, bem como as eventuais instruções de como a decisão deve ser cumprida. Desentranhe-se o ofício de ID no 21351729, pois não se refere ao presente habeas corpus (trata-se de ofício do STJ destinado ao HC 0746138-17.2020.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Aguarde-se por 5 (cinco) dias. Não vindo aos autos nenhuma comunicação oficial do STJ, retornem-se ao arquivo. Brasília, 13 de novembro de 2020 11:47:23. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador